Tribunal: TJDFT
Processo: 0744441-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0744441-82.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO ROBERTO GALINDO LIMA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O O ID indicado pela parte não aparece para esta Relatoria, pois, provavelmente encontra-se com segredo de justiça. Assim, considerando que o pedido antecipatório foi analisado sem acesso a toda documentação juntada na origem, intime-se a parte para juntar aos autos a os documentos não analisados (IDs 248533752, 248533753, 248533756, 248533758, 248533767, 248533769, 248533771, 248533774, 248533777, 248533779, 248533782, 248533783 e 248533784), no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 20 de outubro de 2025 18:19:52. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador